Tribunal: TJSP
Processo: 1032434-58.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
* DANO MORAL – Banco de dados – Inscrição indevida – Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de reprimir novas atitudes neste sentido – Majoração determinada - Verba honorária adequadamente arbitrada – Inteligência do art. 85, § 1o e § 2o do CPC - Recurso provido em parte *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294115
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032434-58.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante KÉLITON
CAIO BESSA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada ISCP - SOCIEDADE
EDUCACIONAL S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032434-58.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 36722
APEL.No: 1032434-58.2019.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : KÉLITON CAIO BESSA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : ISCP SOCIEDADE EDUCACIONAL S.A.

* DANO MORAL Banco de dados Inscrição indevida
Indenização fixada em valor inadequado e irrisório, incapaz de
reprimir novas atitudes neste sentido Majoração determinada -
Verba honorária adequadamente arbitrada Inteligência do art. 85,
§ 1o e § 2o do CPC - Recurso provido em parte *
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença, cujo relatório se adota, que julgou procedente em parte o pedido
para, tornando definitiva a tutela de urgência concedida, declarar a
inexigibilidade dos débitos apontados pela ré em relação ao autor nos
cadastros de inadimplentes bem como para condenar a ré ao pagamento de
indenização por dano moral no importe de R$ 5.000,00, devidamente corrigido
a partir da prolação da r. decisão mais juros moratórios de 1% ao mês desde
a inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito.
Carreou as verbas de sucumbência à ré, fixados os honorários advocatícios em
10% do valor atualizado da condenação.
Os embargos de declaração interpostos (fls. 96/100) foram
rejeitados pela r. decisão de fls. 101.
Aduz o apelante para a reforma do julgado que o valor da
indenização pelo dano moral é irrisório e necessita ser majorado para R$
20.000,00 (vinte mil reais) bem como afirma que os honorários advocatícios
devem incidir sobre as tutelas cognitivas declaratória e condenatória e assim
devem ser majorados para 20% sobre o benefício econômico auferido com a
demanda.
Recurso tempestivo e contrariado, dispensado o preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032434-58.2019.8.26.0002 -Voto no
3
É o relatório.
O apelante se insurge contra o valor da indenização pelo
dano moral, pugnando sua majoração.
Para responder a questão sobre o valor da indenização pelo
dano moral, se traz à baila os ensinamentos de Antonio Jeová dos Santos:
“O problema da avaliação da quantia do ressarcimento constitui uma
dificuldade comum e geral do dano moral; também se requerem soluções
comuns e grais no que concerne, ao menos, ao esqueleto primário do assunto.
Não pode nem deve pretender-se uma concepção matemática totalizadora da
questão, o que, além de impossível, prenderia a Justiça em prol de uma cega
e inamovível segurança; porém, tampouco a fluidez e arbítrio irrestritos, que
significaria uma completa liberdade para fazer justiça, porém a liberdade do
náufrago”.
“Por isso, na motivação da sentença, deve especificar
claramente quais foram as pautas tomadas em conta para chegar ao
montante determinado, as provas que se ponderaram e os precedentes
jurisprudenciais, sobre os quais o juiz adaptou a solução ao caso concreto”
(Dano Moral Indenizável 2a Edição p. 165/167).
Portanto, em razão da eclosão do evento sopesando-se os
fatos e sabendo-se que a compensação moral é antes de uma obrigação de
pagar, uma sanção, a condenação na forma como fixada revela-se
inadequada, porquanto seu valor é irrisório, sem o condão de reprimir novas
atitudes neste sentido.
O apelante impugnou apontamento efetuado pela apelada
nos cadastros de inadimplentes, porquanto no momento da inscrição a parcela
do acordo celebrado pelas partes se encontrava quitada, fato devidamente
comprovado nos autos.
Desta forma, o valor arbitrado na r. sentença, revela-se
insuficiente para a reparação extrapatrimonial, devendo ser majorado.
Reputa-se
suficiente
para
indenizar
o
dano
moral
experimentado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois “a reparação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032434-58.2019.8.26.0002 -Voto no
4
pecuniária não pode ser fonte de enriquecimento e tampouco inexpressiva”.
(RT 742/320).
Quanto à verba honorária, não merece qualquer reparo,
porque adequadamente arbitrada, considerando-se o disposto no art. 85, § 1o
e § 2o do CPC.
Por conseguinte, dá-se provimento em parte ao recurso
somente para majorar a indenização pelo dano moral para R$ 10.000,00 (dez
mil reais), mantendo-se no mais a r. sentença tal como lançada.
MAIA DA ROCHA
Relator